Tribunal: TJES
Processo: 5011453-05.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011453-05.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO TEIXEIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA 1.061/STJ). FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível
interposta em razão de sentença que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na
ação declaratória c/c indenizatória
, na qual o autor impugna a autenticidade de contrato de empréstimo, nega a contratação e requer a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão
:
(i) definir se há
validade do contrato;
(ii) estabelecer se, reconhecida a fraude na contratação, são
devidos os pedidos declaratórios, restitutórios e indenizatórios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação específica da assinatura constante do contrato impõe à instituição financeira o
ônus de provar a autenticidade do documento
, conforme tese firmada pelo STJ no
Tema Repetitivo 1.061
, quando o consumidor nega a contratação e questiona a assinatura.

4. A produção da perícia grafotécnica
torna-se imprescindível
quando o próprio banco apresenta contrato supostamente assinado manualmente e o consumidor defende que a assinatura não foi por ele firmada.

5. A inversão do ônus da prova, já determinada nos autos, reforça que cabia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, o que
não ocorreu
, motivo pelo qual a inexistência da relação jurídica deve ser
reconhecida
.

6. A restituição dos valores descontados deve observar o critério fixado pelo STJ no
EREsp 1.413.542/RS
, sendo a devolução simples até 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores, com aplicação de correção monetária e juros de mora segundo as
Súmulas 43 e 54/STJ
.

7. A fraude que resulta em descontos indevidos no
benefício previdenciário
e a tentativa infrutífera da autora de resolver o problema administrativamente configuram circunstância agravante apta a caracterizar
dano moral
, conforme orientação do STJ no
AgInt no AREsp 2.149.415/MG
, superando o mero dissabor.

8. O valor fixado a título de dano moral em
R$ 5.000,00
revela-se adequado, proporcional e em consonância com precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos análogos.

9. A compensação com valores depositados é devida, porquanto o consumidor, em depoimento pessoal, confirmou o recebimento da quantia, que deverá ser atualizada, desde o depósito, pelo IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação específica da assinatura em contrato bancário impõe ao banco o ônus de comprovar sua autenticidade, nos termos do Tema 1.061/STJ.

2. A ausência de pedido para realização de prova pericial, caracteriza o não cumprimento do ônus probatório pela instituição financeira.

3. A fraude que gera descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; Código Civil, arts. 389, §1º, e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, Súmulas 43, 54 e 362; STJ, AgInt no AREsp 2.149.415/MG; TJES, AC 5002051-72.2021.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011453-05.2024.8.08.0021

APELANTE: PAULO TEIXEIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO C6 S/A

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
PAULO TEIXEIRA DE SOUZA
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação declaratória c/c indenizatória ajuizada em face do
BANCO C6 S/A.
, que julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões (id. 16476257), o apelante alega, em suma, que o juízo valorou inadequadamente a prova e que a instituição financeira descumpriu o ônus probatório que lhe incumbia, porquanto não comprovou a regularidade da contratação.

Argumenta que o contrato foi firmado em município diverso de residência e foi intermediado por correspondente bancário situado no estado do Rio Grande do Norte.

Aduz que antes mesmo da contratação fraudulenta, o banco já havia averbado a dívida e realizado descontos no seu benefício, o que reforça a ilegalidade da conduta.

Contrarrazões, id. 16943303, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se, precipuamente, validade do contrato de empréstimo impugnado.

Compulsando os autos, verifico que o autor, ora apelante, ajuizou a demanda alegando não ter celebrado o contrato de empréstimo no valor de R$4.151,10 (quatro mil, cento e cinquenta e um reais e dez centavos), que ensejou descontos em seu benefício previdenciário, no valor de R$100,00 (cem reais).

Logo na petição inicial (id. 16942677), o autor negou a relação jurídica.

O banco réu, em sua contestação (id. 16943251), juntou o instrumento contratual de forma incompleta (id. 16943252), defendendo a regularidade da operação, a qual teria sido validada por assinatura e juntada de documento de identificação.

Nota-se que o contrato foi firmado por meio de correspondente bancário JW SERVIÇOS, cujo endereço registrado junto a receita federal é no estado de Pará.

Após a juntada do documento pelo réu, a parte autora impugnou especificamente a autenticidade da assinatura ali aposta (id. 16943267).

Destaco que, em se tratando de relação de consumo, e diante da alegação de fraude em contratação bancária mediante falsificação de assinatura, o ônus de provar a autenticidade do documento e a regularidade da contratação é da instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.061 (REsp 1846649/MA), consolidou o entendimento sobre a matéria, fixando a seguinte tese:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)."

No presente caso, o autor negou a contratação e impugnou expressamente a autenticidade da assinatura (id. 16943267). A defesa do banco, baseada na suposta semelhança da assinatura com aquelas apostas nos documentos que instruem a inicial, não é suficiente para suplantar a necessidade da prova técnica, mormente quando a assinatura é o objeto central da controvérsia.

Saliento que, por meio da decisão id. 16943237, foi invertido o ônus da prova, tendo o juízo posteriormente, no id. 169453272, estabelecido que:

“À luz da inversão do ônus da prova pregressamente decretada no ID 56117392, incumbirá a instituição financeira demandada comprovar a regularidade da contratação questionada nestes autos e ao autor os prejuízos - materiais e morais - experimentados.”

Assim, considerando que a autora impugnou expressamente a autenticidade da assinatura e, não tendo o banco solicitado a perícia grafotécnica, aplica-se a tese firmada no tema 1.061, de modo a indicar que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova da autenticidade da contratação.

Impõe-se, de conseguinte, a declaração de inexistência da relação jurídica e a determinação de devolução dos valores descontados, sendo aquelas descontadas até 30/03/2021 de forma simples e as descontadas após a referida data em dobro (EREsp 1413542/RS).

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária e juros moratórios desde a data de cada desconto (Súmulas 43 e 54, do STJ respectivamente), calculados pela taxa SELIC.

No que diz respeito aos danos morais tenho compreensão de que a simples contratação fraudulenta não enseja danos morais.

Nesse sentido, cito o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
. 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

No caso, porém, existe situação que reputo agravante e que é apta a configurar o dano moral, porquanto o autor sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-o de quantia essencial a sua subsistência.

Com relação ao
quantum
, fixo-o em R$5.000,00 (cinco mil reais), porquanto atende à dupla finalidade do instituto, mostrando-se condizente às peculiaridades do caso concreto e evitando o locupletamento ilícito, estando, ademais, alinhado ao entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINARES. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA DISPONIBILIZADA INDEVIDAMENTE. INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar: Nulidade por cerceamento de defesa: Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de prova oral por considerar suficientes as provas documentais constantes nos autos pois, além de não demonstrada a relevância da prova oral para deslinde da controvérsia havida nos autos, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual cabe ao magistrado, como destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou utilidade de sua produção. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar: Ausência de interesse de agir: A ausência de interpelação administrativa prévia não afasta o interesse de agir, sendo o acesso à tutela jurisdicional garantido constitucionalmente e cabendo ao autor pleitear diretamente no Judiciário, salvo exceções específicas já reconhecidas pela jurisprudência, não aplicáveis ao caso. Assim, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada, a autora possui a prerrogativa de ajuizar diretamente a ação judicial. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das Súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 4. A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer se desincumbiu do ônus de comprovar que a assinatura e informações constantes do contrato pertencem à consumidora apelada.
5. Os descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta e do porte econômico do banco recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.
6. Não há que se falar na compensação entre o valor disponibilizado à apelada/apelante e o montante da condenação imposta ao banco apelante/apelado, porquanto a consumidora já realizou a devolução do depósito judicial da importância creditada de maneira indevida em sua conta-corrente. 7. Apelação principal conhecida e desprovida. Apelação adesiva conhecida e desprovida. (TJES; AC 5002051-72.2021.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 10/12/2024).

Os danos morais deverão ser acrescidos de acrescido de correção monetária a partir da data deste acórdão (Súmula 362, STJ) e juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54, STJ, observado o disposto nos artigos 389, §1º e 406, do Código Civil.

Determino, outrossim, a compensação com o valor depositados em favor do autor (R$4.151,00), porquanto em audiência o consumidor confirmou o recebimento da quantia em conta de sua titularidade. A referida quantia deverá ser atualizada desde a data do depósito pelo IPCA (art. 389, §1º, do Código Civil)

Posto isto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, nos termos da fundamentação adotada.

Condeno o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 12% do valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)